Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. ACORDO. PROCESSO JUDICIAL. RESTRIÇÕES JUDICIAIS DE LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO. RENAJUD. PRETENSÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA APENAS. PRAZO. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação de embargos de terceiro foi proposta com o objetivo de, liminarmente, suspender a restrição à circulação e licenciamento de veículo anotada no sistema RenaJud para, no mérito, vê-la confirmada.
2. Como se sabe, o objetivo da ação de embargos de terceiro é tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. No caso, o demandante demonstrou ter adquirido o veículo, em alienação judicial, em momento anterior à ordem de restrição à circulação, licenciamento e transferência do bem, que foi exarada nos autos de ação proposta contra o vendedor.
4. A pretensão nesta demanda se limita à suspensão da restrição de licenciamento e circulação do veículo que é utilizado para o trabalho do agravante na venda de pães tão somente, admitida, por ele próprio, a manutenção da restrição de transferência, o que, na profundidade permitida na análise própria da espécie recursal em tela e à vista dos elementos carreados ao caderno processual, mostra-se de acolhimento possível, até que o mérito seja apreciado na origem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.